Tribunal: CARF
Processo: 11634.001308/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações e que o valor ingressante na sua conta já teria sido efetivamente tributado ou ainda que seria rendimento isento, não tributável ou sujeito a alguma tributação específica
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E FÍSICA. INAFASTABILIDADE DO LANÇAMENTO E DIFERENCIAÇÃO ENTRE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de bens corpóreos, tais como locação ou sublocação de construções de qualquer natureza. Conjunto probatório insuficiente para afastar o lançamento e diferenciação latente entre imposto de renda da pessoa física e imposto de renda retido na fonte.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas médicas, se as respectivas despesas forem comprovadas mediante documentos hábeis e idôneos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DEVIDO ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
Afastada a nulidade dos atos administrativos quando procedidos por Autoridade competente e sem preterição do direito de defesa. A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
COMPETÊNCIA DA AUDITORIA PARA EXAME DA CONTABILIDADE. SUMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal do contribuinte, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
ACRÉSCIMO LEGAL. MULTA DE OFÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE E VIGÊNCIA.
Entre os acréscimos legais tem-se a aplicação da multa redutível de 75,00 % (setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96, vigente e constitucional.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO OU AINDA EM MOMENTO SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos e as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Incabível a pretensão de ainda postergar sua apresentação sem a demonstração de ocorrência de alguma das hipóteses previstas citado parágrafo.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de perícia quando não se justifica a sua realização, mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do interessado, no momento pertinente. Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos previstos em lei.
INTIMAÇÃO DO PREPRESENTANTE LEGAL NOMEADO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no processo administrativo fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada .

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001308/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.090 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ROBERTO KENITI OYAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE
INFRAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações e que o valor ingressante na sua conta já teria sido efetivamente
tributado ou ainda que seria rendimento isento, não tributável ou sujeito a
alguma tributação específica
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS. ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA E FÍSICA. INAFASTABILIDADE DO LANÇAMENTO E
DIFERENCIAÇÃO ENTRE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como locação ou sublocação de construções de qualquer
natureza. Conjunto probatório insuficiente para afastar o lançamento e
diferenciação latente entre imposto de renda da pessoa física e imposto de
renda retido na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001308/2007-17
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas
médicas, se as respectivas despesas forem comprovadas mediante documentos
hábeis e idôneos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DEVIDO ATENDIMENTO. SUMULA
CARF No 2.
Afastada a nulidade dos atos administrativos quando procedidos por
Autoridade competente e sem preterição do direito de defesa. A lide e o
processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que
plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
COMPETÊNCIA DA AUDITORIA PARA EXAME DA CONTABILIDADE.
SUMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal do contribuinte, não lhe sendo exigida a habilitação profissional
de contador.
ACRÉSCIMO LEGAL. MULTA DE OFÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE E
VIGÊNCIA.
Entre os acréscimos legais tem-se a aplicação da multa redutível de 75,00 %
(setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96,
vigente e constitucional.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO OU
AINDA EM MOMENTO SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos e as provas documentais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Incabível a pretensão de ainda postergar sua apresentação sem a demonstração
de ocorrência de alguma das hipóteses previstas citado parágrafo.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS
LEGAIS. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de perícia quando não se justifica a sua realização,
mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de
documentos por parte do interessado, no momento pertinente. Considerar-se-á
não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos em lei.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

INTIMAÇÃO
DO
PREPRESENTANTE
LEGAL
NOMEADO.
DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no
processo administrativo fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 152/166), interposto contra o Acórdão 06-
28.501 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba/PR
DRJ/CTA (e-fls. 174/184) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 120/139) apresentada diante de Auto de Infração - AI (e-fls.
106/117) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão de
rendimentos recebidos de aluguéis tanto de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas, acerca de
dedução indevida de despesas médicas, acerca de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, além de multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, que na data da lavratura, 14/12/2007, foi
consolidado no valor de R$ 41.999,33, composto de principal, multa e os juros de mora. A
ciência ao interessado deu-se em 18/12/2007 (e-fl. 119).
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, em sua essência, por bem
sintetizar os fatos ocorridos:
Relatório
1. Trata o processo de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF. de
fls. 90/101. resultante de revisão das Declarações de Ajuste Anual - DAAs
correspondentes aos exercícios de 2003 a 2005. ano-calendário de 2002 a 2004,
exigindo-se o credito tributário de RS 41.999,33, incluídos juros, multa de ofício e
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

multa isolada do art. 44, II. a, da Lei n° 9.430, de 1996. em virtude de omissão de
rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas e jurídicas, deduções indevidas de
despesas médicas e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada.
2. (...) impugnação (...) alegando, em síntese, que:
(...)
b) O auditor que procede a trabalhos técnico-contábeis deve ser contador habilitado
junto ao Conselho Regional de Contabilidade (...). Portanto, se a auditora autuante não
for legalmente habilitada, o lançamento é absolutamente nulo (...).
c) (...), respondeu aos numerosos Termos de Intimação Fiscal com exatidão, mas
observando seu direito constitucional de somente produzir provas na medida da
apresentação das imputações de infrações, (...)
d) O auto de infração não guarda conformidade com as normas que regem os atos
administrativos vinculados e regrados (...), havendo (...) desrespeito a vários princípios
constitucionais, (...).
A fiscalização com base no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, desconsiderou o crédito no
valor de R$ 30.898,64, efetuado em 03/02/04. no Banco Itaú S/A, ag. 4114, Londrina,
na conta corrente n° 00678-8, de titularidade do autuado, cujo histórico de lançamento
no extrato bancário é "TRANSF ORD JUD", qual se pode deduzir que é "transferido
por ordem judicial", por entender que o autuado não comprovou através de documento
hábil, idôneo e coincidente em datas e valores a origem do recurso.
Devemos nos ater ao histórico do lançamento e às informações prestadas pelo
contribuinte dando conta de que tais valores decorrem do desbloqueio de salários
bloqueados, por ordem judicial. Isso pode ser comprovado pelas anexas copias do
Processo n° 526/2003 movido pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Portanto,
houve ofensa aos princípios (...), os pagamentos de impostos devem ser recolhidos na
fonte.
A presunção do art. 42 da Lei n° 9.430. de 1996, não pode alcançar as pessoas físicas
simplesmente pela não lembrança, no momento da intimação fiscal, de fatos ocorridos a
mais de quatro anos e, segundo, pelo valor creditado ter origem lícita, não se
caracterizando omissão de receita de rendimentos.
O autuado sempre trabalhou e cumpriu suas obrigações fiscais, não podendo prevalecer
a presunção fiscal (...).
Em 15/07/2003, ordem judicial proferida nos autos de ação civil pública ( processo n°
526/2003, tramitando perante o Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de
Londrina) determinou o bloqueio dos rendimentos mensais do autuado. Em recurso de
agravo, o Tribunal de Justiça determinou o desbloqueio originando em 22/01/2004 a
decisão de fls. 2668 e o Ofício dirigido ao Banco Itaú de fls. 2.669, expedido em
23/01/2004 e cumprido em 02/02/2004. Portanto, não há que se falar em falta de origem
da transferência por ordem judicial por tratar-se de desbloqueio dos salários de agosto a
dezembro de 2003, do décimo terceiro salário de 2003 e do salário de 2004 tributados
na DAA do exercício 2005, ano-calendário 2004.
(...).
Portanto, não prospera a mera presunção legal de que os depósitos constituem renda
tributável, eis que não provada a utilização dos valores depositados como renda
consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto, que por si só, depósitos
bancários não constituem fato gerador do imposto de renda por não caracterizarem
disponibilidade econômica de renda e proventos, não restando provado nexo causal
entre o depósito e fato que represente omissão de rendimentos.
e) Outro fato que causa estranheza, (...) fiscalização dos valores da DAA Simplificada
(...), aplicando percentual da tabela progressiva (27,5 %). e do resultado abateu a
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

parecia a deduzir (dedução padrão) e o imposto recolhido, obtendo o valor lançado.
Contudo, o cálculo está errado diante da legislação de regência, (...).
f) Não houve omissão de aluguéis de pessoas jurídicas. Não pode o contribuinte fazer
prova negativa da existência de alguma relação, ou seja, a única prova que pode
produzir o contribuinte é no sentido de informar a autuante, como fez, que, desde o ano
calendário de 2002. passou, por cessão de direitos, a administração de todos os seus
bens imóveis para a empresa LIFE EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, (...). Dessa
forma, deveria a fiscalização ter notificado a referida empresa (...). Caso persistisse
dúvida, deveria ter notificado a empresa Londricoco para esclarecer a quem pagou os
alugueres e os valores (...), a obrigação de reter e recolher na fonte seria da fonte
pagadora e (...) o problema não pode recair sobre o contribuinte. (...)
g) Não houve omissão de aluguéis de pessoas físicas. Como já mencionado, (...), o
autuado entregou a administração de todos os seus bens imóveis à empresa Life
Empreendimentos Ltda. (...). Logo, somente podem esclarecer corretamente as pessoas
cujos CPFs foram declinados pela fiscalização, (...). O contribuinte não pode ser
prejudicado (...) pela desídia da fiscalização. (...) a autuação é nula por falta de suporte
legal.
h) O autuado apresentou para a fiscalização documento comprovando pagamentos a
título de despesas médicas. Ocorre que, embora individual, o plano de saúde foi firmado
com a Unimed do Estado do Paraná - Confederação Estadual das Cooperativas Médicas
Ltda. mediante convênio efetivado com o Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita do
Estado do Paraná. Conforme declaração em anexo, houve efetivo pagamento das
despesas com o referido plano de saúde.
i) Se o contribuinte inadimpliu obrigação, entendendo estar exercendo um direito e
inexistindo lesão patrimonial para a Fazenda Pública e má-fé ou dolo, o percentual de
75% de multa de oficio é confiscatória (...).
j) (...).
3. É o relatório.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NAO
COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil c idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
5. O art. 6o da Lei n° 10.593/02 confere aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil a atribuição de examinar a contabilidade das empresas e dos
contribuintes em geral, afastando a incidência da limitação fixada nos artigos 25 e 26 do
Decreto-Lei n° 9.295/46 e expressamente as restrições dos artigos 1.190 e 1.191 do
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

Código Civil (anteriormente, art. 17 e 18 do Código Comercial), estas afastadas pelo
próprio Código Civil, por força do seu art. 1.193.
(...)
6. Segundo a defesa, o auto de infração não guarda conformidade com as normas que
regem os atos administrativos
vinculados, desrespeitando vários princípios
constitucionais, pois a fiscalização deveria, com um mínimo de bom senso, ter
constatado a observância da legislação tributária a partir do histórico do crédito de RS
30.898,64 na conta corrente e das informações prestadas pelo autuado, dando conta de
se tratar de desbloqueio de salários por ordem judicial, conforme documentos de fls.
128/129. Além disso, haveria erro no Demonstrativo de Apuração no que toca ao valor
do desconto simplificado.
6.1. De plano, afasta-se a alegação de ilegitimidade do lançamento alicerçado na não
comprovação da origem de credito evidenciado em extrato bancário. Isso porque, a
Súmula n° 182 do Tribunal federal de Recursos restou superada pelo disposto no caput
do art. 42 da Lei n° 9.430. de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 42 Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
6.1.1. Esse entendimento está amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, como podemos observar:
(...)
6.1.2. Acrescente-se, ainda, que não é relevante se o contribuinte historicamente
cumpria ou não suas obrigações fiscais, uma vez que a norma legal insculpida no art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996, não toma essa circunstância como elemento pertinente à
caracterização do suporte fálico da presunção legal.
6.2. Compulsando os autos, verificamos que o autuado foi intimado por duas vezes (fls.
55/59 c 60/64) para comprovar a origem do crédito em tela, não tendo apresentado
qualquer justificativa ou documento comprobatório, segundo o Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal (fls. 84/89).
6.2.1. Nesse ponto, a defesa é contraditória, pois num momento afirma ter justificado a
origem do depósito para a fiscalização, mas em outro ponto assevera que o disposto no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não se aplicaria às pessoas físicas, pois estas poderiam
não se lembrar, no momento da intimação, de fatos ocorridos a mais de quatro anos. Por
outro lado, a impugnação ressalta que o contribuinte reservou-se o direito de não
produzir provas contra si, aguardando a imputação de infrações para elaborar suas
razões defensivas.
6.3. De qualquer forma, com a impugnação, o autuado apresentou os documentos de fls.
125/129 para comprovar a origem do crédito em tela.
6.3.1. Na fl. 125, consta cópia não autenticada (parte da cópia está esmaecida, sendo
evidentes os pontos em que o original estava perfurado) do que aparenta ser um
relatório/extrato da conta do autuado junto ao Banco ltaú de julho de 2003 a dezembro
de 2003. Na fl. 126, consta relatório intitulado ''Extrato de Conta Consolidada" referente
aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. Note-se que esses documentos não se
revestem das mesmas características formais dos extratos acolhidos pela fiscalização
(fls. 29/37), lendo o impugnante reapresentado com a impugnação (fl. 127) cópia do
extrato já evidenciado às fls. 29. O documento de fl. 126 simplesmente reforça o de fl.
127. Em ambos, o histórico do credito de RS 30.898,64 (TRANSF ORD JUDIC) não
esclarece a natureza da transferência, sendo, por conseguinte, insuficiente para
comprovar a origem do recurso e a tributação anterior.
6.3.2. O ponto nodal reside na análise do documento de fls. 125, eis que indiciaria os
alegados bloqueios no ano-calendário de 2003. De plano, devemos asseverar que, por
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

não estar autenticado, o documento tem reduzido valor probatório; mas, ainda que se
tratasse de original, não haveria segurança quanto a autoria e integridade, eis que não
está assinado e não há nos autos qualquer documento vinculando-o ao Banco Itaú.
6.3.3. Nas fls. 128/129, constam cópia não autenticada de despacho e cópia de oficio
endereçado apenas para "Sr. Gerente" e sem assinatura do emissor. Além disso, no
Despacho (datado de 22 de janeiro) o Sr. José Ricardo Alvares Vianna se qualifica
como "Juiz de Direito” (fl. 128) e no Ofício (datado de 23 de janeiro) como "Juiz de
Direito Substituto" (fl. 129). Por não estarem autenticados e pelas inconsistências
mencionadas, tais documentos não têm o condão de comprovar as alegações do
impugnante.
6.4. Portanto, o lançamento está devidamente fundamentado, não havendo que se
cogitar em violação das normas que regem os atos administrativos vinculados e nem os
princípios constitucionais invocados na defesa. Por outro lado, considerando que caberia
ao autuado apresentar com a impugnação prova documental capaz de demonstrar suas
alegações (Decreto n° 70.235/72, art. 16. § 4o), ou seja, prova capaz de afastar a
presunção decorrente do art. 42 da Lei n° 9.430. de 1996, entendo que o impugnante
não se desincumbiu de seu ônus probatório.
6.4.1. Ressalte-se, entretanto, que documentos eventualmente apresentados após o
proferimento da decisão de primeira instância, permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância
(Decreto n° 70.235. art. 16. § 6o).
7. Em relação aos cálculos, devemos ponderar que a fiscalização observou a legislação
aplicável.
7.1. A defesa sustenta a ocorrência de erro de cálculo, pois, por exemplo no ano-
calendário de 2003, mesmo considerando a glosa efetuada, haveria apenas redução do
valor do imposto a restituir, nos seguintes moldes:

7.1.1. Note-se que o valor indicado pela defesa como total dos rendimentos tributáveis
resulta da soma da Base de Cálculo Declarada (BCD) pelo contribuinte na DAA com o
valor das Infrações verificadas pela fiscalização (88.499,13 = 85.119,93 + 32.379,20),
conforme evidenciado do Demonstrativos de Apuração do Auto de Infração.
7.1.2. A BCD não se confunde com Total de Rendimentos Tributáveis (TRT), ou seja, a
BCD resulta da subtração das Deduções (Deduções Legais ou Desconto Simplificado)
do TRT.
7.1.3. A simples confrontação do auto de infração com as DAAs (fls. 09/20) revela de
forma cristalina a correção dos cálculos empreendidos pela fiscalização, como podemos
observar na seguinte planilha referente ao ano-calendário de 2003:

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

7.2. As deduções simplificadas informadas nas DAAs dos exercícios 2003 e 2004 (RS
9.400,00) e as deduções legais constantes da DAA do exercício 2005 (RS 13.657,12 - a
glosa da despesa medica foi considerada no campo Infrações do Demonstrativo de
Apuração) foram consideradas no lançamento, pois a fiscalização utilizou nos
Demonstrativos de Apuração (fls. 90/96) as Bases de Cálculo Declaradas pelo próprio
contribuinte em suas DAAs: RS 67.376.52. RS 85.119.93 e RS 72.648,30,
respectivamente.
7.3. Nos Demonstrativos de Apuração, os valores intitulados de "Parcela a Deduzir" não
se referem ao desconto simplificado ou a deduções legais, mas à dedução necessária
para se observar as tabelas progressivas de incidência do imposto de renda, uma vez que
se aplicou a alíquota de 27,5% sobre a integralidade da base de cálculo apurada.
7.4. Portanto, os cálculos estão corretos, não havendo qualquer ilegalidade ou ofensa a
princípio constitucional decorrente da forma de elaboração dos cálculos do presente
lançamento.
8. Sustentando que a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
não é suficiente para justificar o lançamento, o autuado alega a impossibilidade de fazer
prova negativa, o autuado afirma que se limitou o informar para a fiscalização ter, por
cessão de direitos, passado a administração de lodos seus bens imóveis para a empresa
Life Empreendimentos S/C Ltda (CNPJ n° 04.594.523/0001-64). Caberia, no seu
entender a intimação de tal empresa para prestar esclarecimentos, bem como a
intimação dos locadores (pessoas jurídicas e físicas), não tendo o autuado poderes de
fiscalização. Além disso, no caso de fontes pagadoras pessoas jurídicas, a
responsabilidade pelo recolhimento de eventual tributo seria do locador.
(...).
10. A defesa ataca a multa de ofício de 75% alegando que a multa é confiscatória. que
inexistiu lesão patrimonial para a fazenda Pública e que apenas exerceu direito, não
agindo com má-fé ou dolo.
10.1. Antes de considerações outras, esclarecemos que a inadimplência das obrigações
apontadas pela fiscalização representaram prejuízo à Fazenda Pública, haja vista o não
recolhimento dos tributos devidos.
10.2. A alegação de afronta ao princípio constitucional do não confisco (apesar de se
tratar de penalidade), bem como de ofensa ao Estado Democrático (CF, art. 1o , caput),
não prospera, pois o artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não foi
declarado inconstitucional, pela via direta ou pela via incidental, nem há autorização do
Presidente da República para a extensão dos efeitos jurídicos de eventual decisão
judicial proferida em caso concreto (Decreto n° 70.235/72, art. 26-A).
10.3. Nesse ponto, cabe trazer a lume o art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, in verbis:
(...)
10.3.1. Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa prevista no
inciso I, é devida independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco, por
oposição ao disposto no inciso II ou § 1o do mesmo dispositivo, conforme o período.
10.4. Destarte, verificada a inexistência de justificativa (direito) para o não recolhimento
de tributo, em procedimento de oficio, a multa mínima aplicável, por expressa
disposição de lei. será de 75% sobre o valor do imposto que deixou de ser recolhido,
sendo irrelevante a ocorrência de dolo ou má-fé.
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da decisão a quo, em 03/12/2010, o ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 04/01/2011 (AR de e-fl. 687 versus protocolo de e-fls.
689), de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

- traz sucinto histórico da lide administrativa;
- preliminarmente sustenta a nulidade dos lançamentos retomando a
impropriedade da autuação ser procedida por auditor que realiza trabalhos técnico-contábeis sem
ser contador habilitado, sendo que a decisão de primeira instância apreciou de forma genérica
seus argumentos;
- entende que também no mérito a DRJ apreciou seus argumentos sem enfrentar
diretamente a matéria defendida na impugnação, o que torna a decisão nula;
- entende ter ficado patente seus esforços para atendimento das intimações, mas
apenas obteve documentos que demonstravam que os créditos em sua conta não se tratavam de
rendimentos, mas sim de créditos por conta de ordem de bloqueio de vencimentos, após a
autuação;
- clama pela busca da verdade real acerca de tal crédito em sua conta bancária, o
qual entende não dever ser tributado, e retoma o argumento impugnatório de que refere-se a
liberação judicial de bloqueio de seus vencimentos, que estaria documentalmente comprovada
sua origem
- reforça que a doutrina e a jurisprudência entendem que o depósito bancário só
seria tributável se comprovada a sua utilização como renda consumida, com aquisição da
respectiva disponibilidade, com sinais exteriores de riqueza, com efetivo acréscimo patrimonial,
sendo descabida a tributação na simples presunção trazida pelo artigo 42 da Lei no 9430/96;
- quanto à omissão de rendimentos de aluguéis, como na impugnação alega que
não é pertinente a autuação apenas com base na DIMOB, e que desde o ano calendário de 2002
passou, por cessão de direitos, a administração de todos os seus bens imóveis para a empresa
LIFE EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, a qual tornou-se a responsável por todo o
recolhimento dos impostos cabíveis, e que a fiscalização não diligenciou junto à empresa citada a
realidade dos fatos, não havendo, portanto, omissão dos rendimentos em questão;
- quanto à dedução pleiteada a título de despesas médicas alega que embora tenha
obtido a prova cabível emitida pelo convênio de saúde, o qual a DRJ considerou carente de
autenticação e com parcial legibilidade, entende que a Decisão de piso não buscou a verdade
real, desprezando inclusive os indícios levantados pelo contribuinte, ao invés de baixar os autos
em diligência, pela qual clama no presente momento;
- registra o caráter confiscatório da multa de 75% aplicada sobre o fato gerador,
cabendo, se fosse o caso, a multa de 2% estipulada pela Lei no 9298/96, além de não ter havido
qualquer indício de fraude, dolo ou simulação; e
- cita jurisprudência administrativa e judicial, além de referências doutrinárias.
6. Seu pedido final é pela apreciação de todos os seus argumentos, com declaração
de insubsistência dos levantamentos e cancelamento do processo administrativo, com a
possibilidade do uso de todas as provas em direito permitidas, com oitiva de testemunhas,
juntada de novos documentos e realização de diligência, se considerado necessário, com
intimação do resultado ao contribuinte e ao seu procurador.
7. É o relatório.
Voto
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar
o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros", e
portanto também não os beneficiando. Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além das mui respeitáveis citações doutrinárias destacadas no Recurso, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E mais,
admiráveis Decisões, e mesmo a respeitável e renomada doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
11. Quanto à suposta existência de nulidade no feito, verificada a ocorrência do
fato gerador no caso em concreto enquadrado no art. 42 da Lei no 9.430/1996 , plenamente
vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no artigo
142 Código Tributário Nacional - CTN, abaixo transcrito, proceder ao lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(grifei)
12. Vislumbra-se também que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames
legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, regulador do Processo Administrativo Fiscal –
PAF, tendo sido lavrado por servidor competente para tal.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
13. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo
ao interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

provas que entendeu por bem trazer aos autos, e também apreciado em primeira instância por
julgador devidamente competente.
14. O artigo 59 do mesmo Decreto no 70.235/72 enumera os únicos casos que
acarretariam a nulidade dos atos dentro da lide administrativa, os quais não ocorrem no presente
caso:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
15. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio, conforme artigo 60 do citado PAF.
16. Argui a Recursante pela ofensa a princípios constitucionais no decorrer da
lide. Mas verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da Legalidade impera nos atos
administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão todos
os demais princípios e garantias constitucionais, inclusive do contraditório de da ampla defesa.
17. Ademais, arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desta alçada acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
18. Sem maiores divagações, apesar do inconformismo do interessado, o Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para proceder a exame contábil dos
contribuintes, conforme claramente elucida a Súmula CARF no 8, abaixo transcrita, com
perfeita analogia entre pessoa física e jurídica.
Súmula CARF no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
19. Neste diapasão, também sem fundamento, além de puramente retórica, a
alegação de que a Instância de piso não teria procedido à devida apreciação de seus
argumentos expostos em sua defesa. Basta uma simples análise do Acórdão combatido, onde se
pode verificar que todas as teses levantadas pelo então impugnante foram apreciadas uma a uma,
com rebate fundamentado legalmente e logicamente combatido.
20. Não olvide também o interessado que, conforme artigo 29 do já amplamente
citado PAF dispõe que “Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, ...”, e o simples fato da decisão ser desfavorável ao interessado não embasa
fundamento deste pela indicação de apreciação indevida de seus argumentos.
21. Afastadas, dessa forma, todas as arguições preliminares do ora recorrente.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

22. Quanto ao mérito, melhor sorte não possuem os argumentos recursais
relativos à indevida aplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que trata da caracterização
da omissão de receita quando são constatados depósitos em conta do contribuinte sem que este
comprove sua origem.
23. Recorre-se neste momento, à preciosa citação do Acórdão 2202-005.520 desta
2a Seção de Julgamento, da 2a Câmara, da 2a Turma Ordinária, de 11/09/2019, de autoria do i.
Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem peço vênia para transcrever o trecho colacionado
abaixo, que tomo então como razoes de decidir (grifos não presentes no original):
Omissão de rendimentos por depósitos bancários.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe uma
presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a
origem dos recursos. Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira..
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova.
Os documentos presentes nos autos não foram totalmente suficientes para provar de
maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da contribuinte já
foram tributados ou que seria rendimentos isentos ou não tributáveis.
(...).
Portanto, deixou a contribuinte de comprovar de individualizada, depósito por depósito,
com documentação suficiente a demonstrar a origem do recurso, de modo a comprovar,
se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem
e que essa já foi tributada ou que, por alguma razão, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
(...).
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário).
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova. Não verifico que o contribuinte tenha
apresentado documentação idônea que comprovassem suas alegações, de modo a afastar
a presunção de que os depósitos bancários seriam rendimentos que deveriam ser
oferecidos à tributação.
Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da
provar recai sobre aquele que alega. No caso, cabe ao contribuinte afastar a presunção
de omissão de receitas, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Diante disso, não há como acolher a tese de improcedência do lançamento em razão de
observância ao princípio da verdade material, haja vista que o recorrente não fez prova
do que alega, não possuindo tal princípio o condão de inverter o ônus probatório.
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos bancários, improcedem as razões de
recurso voluntário quanto a este ponto.
24. Evidente está então que a Lei exige a apresentação, pelo contribuinte, de
documentação que coincida em datas e valores para comprovar a origem dos recursos
depositados em sua conta, e se os mesmos já foram ou não oferecidos à tributação.
25. Detalhe crucial da espécie é que, além da tênue indicação da origem do
recurso depositado em sua conta corrente, conforme explanado pela DRJ em excerto ainda a ser
destacado, não foi efetivamente comprovado pelo autuado que o valor ingressante na sua
conta já teria sido efetivamente tributado ou que, por alguma razão, seria rendimento isento,
não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
26. Explanado está, portanto, que o mero depósito em conta bancária caracteriza
sim a presunção de obtenção de renda tributável, sendo ainda indiferente a comprovação da
utilização de tais valores como renda consumida, a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica sobre os recursos creditados em sua conta. Indiferente ainda a comprovação pelo Fisco
do nexo de causalidade entre o depósito e o fato que representaria a omissão pois, conforme
exaustivamente explanado, trata-se aqui de autuação por presunção legal devidamente pautada
no princípio da legalidade, com a aplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996 .
27. Já foi devidamente referenciado acima que a liquidez do direito há de ser
comprovada pela comprovação documental do alegado. De outro lado, o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova.
28. No presente caso, o contribuinte não apresentou fundamento probatório
suficiente, nem em fase impugnatória, nem em fase recursal, para eximir-se de sua obrigação
tributária, e sendo o contribuinte identificado como titular da conta bancária onde ocorreu o
depósito em pauta, em seu desfavor foi então lavrado este Auto de Infração, com estrito respeito
aos artigos 42 e 142 do CTN. Basta a ocorrência de depósitos, que podem ser verificados nos
extratos encaminhados pelo contribuinte e levantados pela Auditoria, para a consolidação do
lançamento.
29. Prossiga-se com a colação do seguinte excerto da Decisão a quo, o qual
reforça a indevida pretensão do contribuinte neste sentido:
(...)
6.1.2. Acrescente-se, ainda, que não é relevante se o contribuinte historicamente
cumpria ou não suas obrigações fiscais, uma vez que a norma legal insculpida no art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996, não toma essa circunstância como elemento pertinente à
caracterização do suporte fálico da presunção legal.
6.2. Compulsando os autos, verificamos que o autuado foi intimado por duas vezes (...)
para comprovar a origem do crédito em tela, não tendo apresentado qualquer
justificativa ou documento comprobatório, segundo o Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal (fls. 84/89).
6.2.1. Nesse ponto, a defesa é contraditória, pois num momento afirma ter justificado a
origem do depósito para a fiscalização, mas em outro ponto assevera que o disposto no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não se aplicaria às pessoas físicas, pois estas poderiam
não se lembrar, no momento da intimação, de fatos ocorridos a mais de quatro anos. Por
outro lado, a impugnação ressalta que o contribuinte reservou-se o direito de não
produzir provas contra si, aguardando a imputação de infrações para elaborar suas
razões defensivas.
(...)
6.3.1. Na fl. 125, consta cópia não autenticada (parte da cópia está esmaecida, sendo
evidentes os pontos em que o original estava perfurado) do que aparenta ser um
relatório/extrato da conta do autuado junto ao Banco ltaú de julho de 2003 a dezembro
de 2003. Na fl. 126, consta relatório intitulado ''Extrato de Conta Consolidada" referente
aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. Note-se que esses documentos não se
revestem das mesmas características formais dos extratos acolhidos pela fiscalização
(fls. 29/37), lendo o impugnante reapresentado com a impugnação (fl. 127) cópia do
extrato já evidenciado às fls. 29. O documento de fl. 126 simplesmente reforça o de fl.
127. Em ambos, o histórico do credito de RS 30.898,64 (TRANSF ORD JUDIC) não
esclarece a natureza da transferência, sendo, por conseguinte, insuficiente para
comprovar a origem do recurso e a tributação anterior.
6.3.2. O ponto nodal reside na análise do documento de fls. 125, eis que indiciaria os
alegados bloqueios no ano-calendário de 2003. De plano, devemos asseverar que, por
não estar autenticado, o documento tem reduzido valor probatório; mas, ainda que se
tratasse de original, não haveria segurança quanto a autoria e integridade, eis que não
está assinado e não há nos autos qualquer documento vinculando-o ao Banco Itaú.
6.3.3. Nas fls. 128/129, constam cópia não autenticada de despacho e cópia de oficio
endereçado apenas para "Sr. Gerente" e sem assinatura do emissor. (...)
6.4. Portanto, (...), entendo que o impugnante não se desincumbiu de seu ônus
probatório.
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

30. Afastados então seus argumentos relativos à impropriedade da tributação do
valor depositado em sua conta corrente.
31. Quanto aos seus argumentos relativos aos aluguéis recebidos não comportem
a base de cálculo do seu imposto de renda, uma vez que seus argumentos recursais são
coincidentes com os impugnatórios, cabível a adoção do Acórdão de piso no sentido de, neste
momento, embasar a apreciação deste quesito nesta Segunda Instância, conforme facultado pelo
artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF. Colaciona-se portanto da referida Decisão o excerto a
seguir, ora então adotado como razões de decidir,
(...)
8. Sustentando que a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
não é suficiente para justificar o lançamento, o autuado alega a impossibilidade de fazer
prova negativa, o autuado afirma que se limitou o informar para a fiscalização ter, por
cessão de direitos, passado a administração de lodos seus bens imóveis para a empresa
Life Empreendimentos S/C Ltda (CNPJ n° 04.594.523/0001-64). Caberia, no seu
entender a intimação de tal empresa para prestar esclarecimentos, bem como a
intimação dos locadores (pessoas jurídicas e físicas), não tendo o autuado poderes de
fiscalização. Além disso, no caso de fontes pagadoras pessoas jurídicas, a
responsabilidade pelo recolhimento de eventual tributo seria do locador.
8.1. A alegação de que "desde o ano-calendário de 2002, o Autuado passou, por cessão
de direitos, a administração de todos os seus bens imóveis, para serem geridos pela
empresa LIFE EMPREENDIMENTOS S/C LTDA" não justifica a omissão dos
rendimentos, porque a mera cessão da administração de um imóvel para terceiro não
transfere a titularidade dos rendimentos.
8.2. Em relação à empresa LIFE EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, o autuado
apresentou apenas cópia não autenticada de Comprovante de Rendimentos emitido em
nome de terceiro (Luzia Guiotti Oyama, CPF n° 187.657.779-72), sendo, destarte,
impertinente.
8.3. Portanto, caberia ao autuado comprovar a celebração de qualquer negócio jurídico
capaz de transferir a titularidade dos rendimentos, não tendo a alegada (e não provada)
cessão da administração tal condão.
8.4. Nesse contexto, a Dimob somada ao fato de não ler o autuado apresentado para a
fiscalização prova demonstrando qualquer inconsistência nas informações prestadas por
três declarantes em Dimob (CNPJs n° 75.834.036/0001-70. 02.087.962/0001-55 e
78.626.264/0001-42) constituem fundamento suficiente para o lançamento.
8.5. A circunstância de a fiscalização não ter detectado recolhimento de valores retidos
na fonte não impede o lançamento, sendo obrigação legal do contribuinte considerar
todos os seus rendimentos na DAA.
32. Causa espécie a incompreensão do recorrente da separatividade entre o ajuste
do imposto de renda da pessoa física, de sua responsabilidade, e a retenção do imposto de renda
na fonte, da responsabilidade dos locadores pessoas jurídicas ou da empresa cessionária.
Portanto incabível a alegação de que a responsabilidade pelo recolhimento de “eventual tributo”
seria do locador. E a mera cessão da administração de um imóvel para terceiro não transfere a
titularidade dos rendimentos, a serem oferecidos ao ajuste anual em Declaração de Ajuste Anual
– DAA do contribuinte pessoa física, onde também deve ser considerado a eventual não retenção
de imposto pelo cessionário ou locatário.
33. Afastados também os argumentos relativos à não tributação dos aluguéis
recebidos.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

34. Quanto ao lançamento relativo às despesas médicas, mais uma vez recorre-se
à pertinente apresentação do excerto relativo presente na Decisão a quo, tomada neste quesito
com razão de decidir:
(...)
9. Para comprovar despesas médicas relativas a Unimed do Estado do Paraná no ano-
calendário de 2004, o autuado apresenta documento com reduzido valor probatório, eis
que se consubstancia em cópia não autenticada e parcialmente legível de fax em que
constaria Declaração emitida pelo Sindicado dos Auditores Fiscais da Receita do Estado
do Paraná, tendo a subscritora se identificado com a seguinte qualificação "Sindafep
Saúde/Unimed Federação”.
9.1. Ainda que se tratasse de original legível, o documento em tela não teria o condão de
alicerçar a defesa do impugnante, pois não guarda relação de pertinência com o
exercício objeto do lançamento, ou seja, com o exercício de 2005 (ano-calendário
2004), uma vez que faz referência apenas ao exercício de 2004 (ano-calendário 2003).
Portanto, o impugnante não se desincumbiu do ônus legal de comprovar o suporte fático
autorizador da dedução postulada (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §3°; c
Decreto n° 3.000. de 1999, art. 73 e 80).
(...)
35. De suma relevância a falta de provas neste quesito, uma vez que, conforme
destacado pela DRJ, o lançamento refere-se ao ano calendário 2004, exercício 2005 (e-fl. 116),
enquanto a prova trazida aos autos pelo interessado refere-se ao ano calendário 2003 (e-fl. 148),
exercício 2004. Sem razão então, também neste quesito, o interessado. Afastados também os
argumentos relativos à indevida glosa das despesas medicas.
36. Já quanto ao caráter confiscatório da multa aplicada, O Recorrente alega
que haveria desproporcionalidade, que a mesma seria confiscatória e inconstitucional. Mas tal
alegação não compete a este foro discutir, uma vez que a Administração Pública é compelida a
aplicar a penalidade nos moldes fixados na legislação de regência, o que foi observado no caso
ora analisado pela Auditora autuante, já que a mesma foi aplicada no percentual de 75%, de
acordo com o artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, apenas seguindo a determinação da
legislação tributária, não tendo havido nenhum excesso, e lavrada sem a necessidade de
apreciação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
37. Não pode a autoridade administrativa recusar-se a cumprir norma cuja
constitucionalidade, ou ilegalidade, possa ser questionada, razão pela qual são aplicáveis as
normas tributárias citadas e demais disposições da legislação vigente aplicadas ao lançamento
fiscal ora analisado.
38. Toda lei presume-se constitucional e, até que seja declarada sua
inconstitucionalidade pelo órgão competente do Poder Judiciário para tal declaração ou exame
da matéria, ou seja declarada suspensa pelo Senado Federal nos termos art. 52, X, da
Constituição Federal, deve o agente público, como executor da lei, respeitá-la.
39. Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. A
alegação de confisco é portanto matéria impertinente na via administrativa.
40. E porque não retomar a citação da a Súmula CARF no 2, mais do que
elucidativa sobre tal questão, a qual reza que “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

41. Entre os acréscimos legais a serem aplicados sobre o tributo lançado tem-se a
multa redutível de 75,00 % (setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I da Lei
9.430/96, vigente e constitucional, abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; Grifei (Redação dada pela Lei 11.488/07)
42. Dessa forma, não há que dar cabimento à insurreição da autuada contra a
multa de ofício aplicada, e completa-se o afastamento total dos argumentos meritórios
interpostos pela peça recursal apresentada.
43. Em apreciação aos pedidos finais de seu recurso, além da improcedência do
auto, já afastada, a saber, a possibilidade do uso de todas as provas em direito permitidas, com
oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos e realização de diligência, além da
intimação do resultado ao contribuinte e ao seu procurador, tem-se o que segue.
44. Descabida a pretensão recursal de ainda futuramente juntar novas provas aos
autos. Não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas e as mesmas devem ser
apresentadas com a impugnação, no prazo de 30 dias de ciência da exigência fiscal, a menos que
ocorra uma das hipóteses previstas no já citado art. 16 do decreto 70.236, especificamente em
seu § 4o. E ainda, deveria ser apresentado requerimento que demonstrasse a ocorrência das
situações ali mencionadas, cabendo à autoridade julgadora, se configuradas as hipóteses, aceitar
a prova trazida aos autos e considerá-las no julgamento.
45. Destaque-se que com relação à oitiva de testemunhas, trata-se de meio de
prova incompatível com o rito do processo administrativo fiscal, revestido do já mencionado
princípio da concentração das provas e que, isso, a natureza dos fatos pertinentes à lide exige,
eminentemente, prova documental, tendo o meio testemunhal reduzidíssimo poder probatório.
46. A realização de perícia deve ser indeferida, por desnecessária, com base no
art. 18 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pelo art.1.o da Lei n.o 8.748/1993).
47. A realização de perícia foi considerada desnecessária, uma vez que não se
destina a suprir prova que pode ser produzida pela juntada de documentos e apresentação de
dados que possam ser carreados facilmente ao processo, principalmente pelo contribuinte, que
tem a obrigação jurídica de manter os meios probatórios. Dessa forma, desnecessária a perícia, e
uma vez já revestidos os autos de todos os elementos argumentativos e probatórios necessários,
deve ser julgado da forma como se encontram.
48. E não se ignore ainda que com relação ao pedido de perícia, de conformidade
com o inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deverá mencionar “as
diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito”. E “Considerar-
se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16”, ou seja, não há como se conhecer do pedido de perícia quando
esse é formulado ignorando-se por completo os requisitos estabelecidos na norma.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001308/2007-17

49.Pedido pela produção de provas, apenas no momento atual, caracteriza-se,
s.m.j., como argumento simplesmente procrastinatório com o objetivo de conturbar o andamento
do devido processo legal.
50. Por fim, deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas
em seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de
dados da Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no.
70.235/76, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
51. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no. 110, cuja determinação é
claramente no mesmo sentido:
Sumula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
52. Dessa forma, descabida a pretensão do patrono subscritor da peça recursal de
recebimento das intimações em conjunto com o contribuinte.
53. No final, verificou-se na presente lide o afastamento de todas as preliminares
suscitadas, afastam-se também todos os argumento de mérito e descabidos seus pedidos
conclusivos. Não merece portanto reforma o Acórdão recorrido.
Conclusão
54. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital